Tribunal: STF
Processo: Rcl 90130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Saúde e Cidadania - ISAC em face de acórdão proferido pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Tersina, do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo  0000053-52.2025.5.22.0006), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, da ADI 1.923, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT) em face do INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC, Organização Social que atua na gestão de serviços de saúde. O MPT alegou que o ISAC estaria burlando a exigência de processo seletivo público, objetivo e impessoal, aplicável às contratações de pessoal pelas OSs (conforme ADI 1923/DF), ao contratar médicos e cirurgiões bucomaxilofaciais por meio de contratos de prestação de serviços com pessoas jurídicas (PJ). O Parquet sustentou que tal prática configuraria ‘pejotização’ fraudulenta, visando afastar direitos trabalhistas e a verificação de critérios de impessoalidade.
O ISAC apresentou sua defesa, argumentando a licitude da contratação de serviços por pessoa jurídica, amparada pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente as decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), bem como que a ADI 1923/DF não vedou a contratação de PJs, mas regulou a forma de seleção de empregados para integrar os quadros permanentes da OS.
Contudo, a r. Sentença recorrida, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Teresina/PI, julgou totalmente procedentes os pedidos do MPT, reconhecendo a ocorrência de "dupla fraude" (trabalhista e à impessoalidade) e condenando o ISAC a: I) admitir profissionais da saúde somente como empregados regidos pela CLT, mediante processo seletivo público; II) formalizar os vínculos de emprego de todos os profissionais atualmente contratados como PJs, com anotações e pagamentos retroativos; III) reconhecer o vínculo de emprego retroativo; e IV) pagar as verbas trabalhistas e recolhimentos de FGTS e INSS (em anexo). 
[...]
A sentença trabalhista foi proferida e publicada em 16.12.2025 (em anexo), em total discordância ao decidido na ADPF 324/DF, Tema n° 725 que possui aplicação imediata e se torna vinculativa a partir da data de julgamento da sessão plenária em 30.08.2018 que foi publicada em 06.09.20195 . Bem como do Tema n° 1389 cujo o Ministro Gilmar Mendes em 14.04.20256 que (reiteramos) determinou a SUSPENSÃO NACIONAL de todos os processos judiciais acerca da pejotização, ambas abaixo: 
[...]
No caso em questão, resta-se claro que não há nos autos provas de fraude, pois os profissionais de saúde em questão ‘médicos e cirurgiões bucomaxilofaciais’, possuem diversos contrato de prestação de serviços perante a terceiros, tanto na iniciativa privada e até mesmo em outros entes da federação e seus órgãos públicos.”

Ao final, no mérito, requer a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 6° Vara do Trabalho de Teresina-PI, sentença proferida nos autos n° 0000053-52.2025.5.22.0006, e por consequência a decretação de sua NULIDADE, tendo vista ter sido proferida em detrimento da decisão de Suspensão Nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes (ARE 1532603 - TEMA 1389) por ato de insubordinação institucional, e também por violação da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 725, mediante determinação para seja proferida decisão com a improcedência total da Ação Civil Pública trabalhista em referência, por descumprimento à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego por inexistência de fraude entre os médicos e cirurgiões bucomaxilofaciais e a ISAC”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, da ADI 1.923, Rel. Min. AYRES BRITTO, do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e na ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
O Juízo reclamado, ao apreciar Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, proferiu sentença julgando procedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC, Organização Social responsável pela gestão de unidades de saúde no Estado do Piauí, alegando, em síntese, que o réu vem promovendo a contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofaciais por meio de pessoas jurídicas, sem submissão desses profissionais ao processo seletivo público, objetivo e impessoal, previsto na ADI 1923/DF e no próprio regulamento interno de contratação do ISAC.
[...]
A controvérsia posta nos autos diz respeito à juridicidade da prática adotada pelo ISAC consistente na contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofaciais na qualidade de pessoas jurídicas, sem submissão a qualquer processo seletivo público, objetivo e impessoal, a despeito de a ADI 1923/DF haver fixado, com força vinculante, critérios obrigatórios de contratação de pessoal por Organizações Sociais, tendo em vista o caráter público de suas atividades, a destinação de recursos públicos e a utilização de bens e servidores públicos. 
A discussão envolve, portanto, dois planos normativos interligados e que não podem ser artificialmente dissociados: o plano constitucional e administrativo, relacionado aos princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, e o plano trabalhista, referente à forma de contratação e à fraude como mecanismo de afastamento indevido da CLT.
[...]
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 1923/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/1998, definindo que as Organizações Sociais, embora não sujeitas ao concurso público, devem obrigatoriamente adotar processos de seleção de pessoal públicos, objetivos e impessoais, em estrita observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal. 
O acórdão da ADI não admite exceções discricionárias. Ao contrário, estabelece um regime jurídico uniforme para contratação de pessoal por OSs, justamente porque tais entidades administram recursos públicos, bens públicos e, em diversos casos, servidores públicos cedidos. A finalidade da imposição constitucional é inequívoca: assegurar que nenhum profissional seja contratado por favorecimento ou por critérios pessoais, garantindo-se igualdade de oportunidades e transparência. 
O ISAC, todavia, cria uma categoria de exceção inteiramente estranha à Constituição e ao precedente vinculante do STF, ao determinar em seu regulamento que médicos, e posteriormente cirurgiões bucomaxilofaciais, estão excluídos das regras de seleção aplicáveis a todas as demais categorias profissionais. 
Essa exclusão não é justificada por qualquer fundamento técnico ou jurídico. Ela decorre de simples escolha administrativa, sem base normativa, que afronta diretamente o parâmetro constitucional imposto pelo Supremo.
[...]
Durante a investigação, o próprio representante do ISAC admitiu que, nessas contratações específicas, não se verifica sequer a existência de parentesco ou vínculos pessoais entre os profissionais contratados e gestores, porque tais informações não são coletadas. O depoimento confirma a completa ausência de mecanismos de impessoalidade e transparência, justamente aqueles que a ADI 1923 /DF pretendeu garantir. 
Ao contratar médicos como empresas, o réu neutraliza o próprio objeto da impessoalidade, pois o processo seletivo destinado a assegurar igualdade real somente pode ser aplicado a pessoas físicas, jamais a pessoas jurídicas. A pessoa jurídica não é sujeito de currículo, não é sujeito de experiência individual, não é sujeito de formação acadêmica, não é sujeito de mérito técnico individual, e, principalmente, não é sujeito de parentesco, elemento essencial para a fiscalização de nepotismo e favorecimentos ilícitos. 
Assim, ao substituir pessoas físicas por CNPJs, o ISAC cria artificialmente uma cortina jurídica que impede a fiscalização dos princípios constitucionais, o que caracteriza, além de irregularidade, uma fraude à ordem pública administrativa.”

Entre os parâmetros de confronto invocados, estão os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e na ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Nesse ponto, verifica-se que as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, e sim, primordialmente, “na juridicidade da prática adotada pelo ISAC consistente na contratação de médicos e cirurgiões bucomaxilofaciais na qualidade de pessoas jurídicas, sem submissão a qualquer processo seletivo público”. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico dos precedentes acima enunciados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a Reclamação.
No que concerne à alegada violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 1.923, Rel. Min. AYRES BRITTO, também não assiste razão ao Reclamante.
O ato reclamado assentou expressamente que:

 “A contratação via PJ, no caso concreto, não constitui livre organização empresarial, mas mecanismo destinado a evitar que médicos sejam submetidos a processos seletivos transparentes e impessoais. Na prática, o efeito é o oposto da finalidade pública: o modelo amplia espaços para favorecimentos pessoais, reduz transparência e suprime direitos fundamentais dos profissionais envolvidos, notadamente o direito ao concurso ou, no caso das OSs, ao processo seletivo objetivo.
Assim, não se trata de simples opção contratual. Trata-se de escolha que viola frontalmente o regime jurídico imposto pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]
Ao excluir esses profissionais do processo seletivo, o ISAC produz uma distorção grave do regime constitucional aplicável às OSs. Se não há processo público e objetivo, tampouco há critérios técnicos de seleção, nem mecanismos de controle de favoritismo, vínculos pessoais ou parentesco. A contratação via PJ obstrui a fiscalização sobre a origem dos vínculos entre contratados e gestores. Toda a estrutura criada pela ADI 1923/DF para evitar escolhas pessoais é desarticulada pela terceirização fictícia.”

Esse entendimento está em estrita consonância com a orientação firmada por esta CORTE no julgamento da ADI 1.923, Rel. Min. AYRES BRITTO, em que restou assentado que “os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade”.
Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo de origem seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação. Nesse sentido, menciono:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.923. ACÓRDÃO. OBSERVÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RE 960.429 (TEMA 992/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não haver aderência temática entre o ato reclamado e o decidido na ADI 1.923, além de não estar configurada violação à Súmula Vinculante 10. 2. O agravante alega ofensa ao decidido na ADI 1.923, sustentando a licitude de contratações de empresas por organizações sociais. Pondera afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 8º, II, da Lei n. 15.503/2005 do Estado de Goiás, no que permitida a adoção de qualquer modalidade de contratação de pessoal. Pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da competência da Justiça comum para o processamento da demanda originária, de acordo com a tese fixada no Tema 992/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a vedação de contratação de empresas especializadas pela agravante, na condição de organização social, implica ofensa ao decidido na ADI 1.923; (ii) se houve afronta à Sumula Vinculante 10, em virtude do apontado afastamento do art. 8º, II, da Lei estadual n. 15.503/2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário; e (iii), tendo em vista o pedido subsidiário, se caberia admitir a competência da Justiça comum para o processamento da demanda originária, de acordo com a tese fixada no Tema 992/RG. 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a vedação de contratação de empresas especializadas pela agravante, na condição de organização social, implica ofensa ao decidido na ADI 1.923; (ii) se houve afronta à Sumula Vinculante 10, em virtude do apontado afastamento do art. 8º, II, da Lei estadual n. 15.503/2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário; e (iii), tendo em vista o pedido subsidiário, se caberia admitir a competência da Justiça comum para o processamento da demanda originária, de acordo com a tese fixada no Tema 992/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na ADI 1.923, o STF determinou que a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser pública, objetiva e impessoal, observados os princípios do art. 37, caput, da CF/1988, sem exigência de concurso público. 4. Na ADI 1.923, o STF determinou que a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser pública, objetiva e impessoal, observados os princípios do art. 37, caput, da CF/1988, sem exigência de concurso público. 5. No ato reclamado, o Tribunal de origem firmou entendimento de que a contratação de empresas especializadas para prestação de serviços médicos não atendeu aos requisitos de objetividade e impessoalidade, uma vez não caracterizada ofensa ao decidido na ADI 1.923. 5. No ato reclamado, o Tribunal de origem firmou entendimento de que a contratação de empresas especializadas para prestação de serviços médicos não atendeu aos requisitos de objetividade e impessoalidade, uma vez não caracterizada ofensa ao decidido na ADI 1.923. 6. Tendo sido a controvérsia decidido a partir de interpretação de normas, não está configurada violação à Súmula Vinculante 10, porquanto 6. Tendo sido a controvérsia decidido a partir de interpretação de normas, não está configurada violação à Súmula Vinculante 10, porquanto ausente ausente declaração declaração expressa expressa inconstitucionalidade de dispositivo legal. inconstitucionalidade de dispositivo legal. ou implícita de ou implícita de 7. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, como paradigma, acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida , nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. 7. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, como paradigma, acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida , nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. 8. Agravo interno desprovido.” (RCL 69.068-AgR, Rel. min. NUNES MARQUES, DJe de 16/06/2025)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente